Tribunal: TJSP
Processo: 2181699-89.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento virtual de ação rescisória - Alegação da Telefônica Brasil S. A. de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido intimada para se manifestar sobre a oposição ao julgamento virtual do feito - Cerceamento de defesa caracterizado – Distribuição do processo publicada no Diário da Justiça Eletrônico em que incorretamente constou o nome da patrona do PROCON

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento virtual de ação rescisória - Alegação da Telefônica Brasil S. A. de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido intimada para se manifestar sobre a oposição ao julgamento virtual do feito - Cerceamento de defesa caracterizado – Distribuição do processo publicada no Diário da Justiça Eletrônico em que incorretamente constou o nome da patrona do PROCON como advogada da Telefônica Brasil S. A – Patronos da Telefônica Brasil S. A. que não foram intimados para manifestar oposição ao julgamento virtual - Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o V. Acórdão, com determinação, prejudicado os aclaratórios opostos pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON.